Tribunal: TJPA
Processo: 0808160-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808160-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: RICARDO PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II, DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
. Constrangimento ilegal não evidenciado;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Hindemburgo Rabello de Moura Junior
, em favor do nacional Ricardo Pinto da Silva, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 5892050, em síntese, que:

“
O paciente fora flagranteado em 17/07/2021, pela suposta prática do tipo penal materializado no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

Em decisão proferida em 19/07/2021, o Juízo coator homologou a prisão em flagrante, sem a realização de audiência de custódia, por alegada inviabilidade e, converteu a prisão em flagrancial em prisão preventiva com fundamentos na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Após o pedido de revogação da prisão preventiva, em 27/07/2021, o Juízo proferiu Decisão indeferindo o pedido de revogação e recebendo a Denúncia, pois, considerou preenchidos os pressupostos da materialidade delituosa e de indícios de autoria ante a existência material do fato e os
elementos
que indicam ser o paciente o autor do fato.

No referente à necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerou que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública dada a gravidade do crime, pelo que afirmou “analisando os
dados indiciários
até então produzidos, constata-se que a liberdade do agente representa risco à ordem pública (
periculum libertatis)
, o qual ter-se-á por configurado quando existir indícios do comprometimento à tranquilidade social, demonstrada pela gravidade
in concreto
do crime”.

Diante dos fatos narrados, a Defensoria Pública entende que o presente remédio constitucional merece ser apreciado e, no mérito, acolhido, pelas razões jurídicas que passamos a expor:

(...).” <>sic

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal.

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5892048 a 5892048).

A medida liminar foi indeferida, Id. 5914423, sendo prestadas as informações, 5936789, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 6036461.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

In casu
, a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois além de ressaltar a conveniência da custódia conforme estabelecem à Constituição da República (artigo 93, inciso IX) e o Código de Processo Penal (artigo 315), também, destaca as circunstâncias fáticas que recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito, confira-se os fundamentos lançados pelo magistrado
a quo
ao manter a prisão preventiva do paciente,
verbis:

“(...).

Com relação ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP.

In casu, trata-se de crime de roubo, onde o denunciado, em via pública, em concurso de agentes, e com uso de violência física, subtraiu o aparelho celular da vítima. A polícia foi acionada e empreendeu diligências o que resultou na prisão em flagrante do denunciado. Assim verifica-se que houve emprego de violência física, incutindo assim temor à vítima. A Prisão preventiva foi decretada diante dos elementos que evidenciaram a gravidade da conduta do denunciado, situação que demonstra periculosidade concreta e o modus operandi.

Os pressupostos de decretação (materialidade delituosa e indícios de autoria) também estão configurados, pois no procedimento policial de investigação estão evidenciados a existência material do fato, sobretudo pelas declarações da vítima e elementos que indicam ser o denunciado o suposto autor do fato.

No que concerne à necessidade de Prisão Preventiva, analisando os dados indiciários até então produzidos, constata-se que a liberdade do agente representa risco à ordem pública (
periculum libertatis)
, o qual ter-se-á por configurado quando existir indícios do comprometimento à tranquilidade social, demonstrada pela gravidade
in concreto
do crime, conforme analisado acima, e risco de voltar à mesma ambiência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

(omissis)

Os fatos que denotaram a decretação da preventiva permanecem incólumes, razão pela qual a medida deve ser mantida.

(...).

3. Com fundamento nos artigos 312 e seguintes do CPP, indefiro o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO PINTO DA SILVA, conforme fundamentos acima apresentados nesta decisão.

<sic>

Assim, pelo exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do suscitado pelo impetrante, à autoridade tida como coatora expôs correta e adequadamente as razões de de decidir para manter a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida.

Sobre o tema, aponta-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A custódia preventiva está idoneamente motivada na gravidade concreta do crime, no fato de o paciente possuir outras ações penais em andamento, além de estar cumprindo pena por furto qualificado e tráfico de drogas, no momento do crime.

2. A segregação cautelar não está baseada apenas nos antecedentes do ora agravante, mas também na gravidade concreta do crime de roubo, cometido com emprego de arma de fogo, no interior da residência das vítimas, durante o repouso noturno, sendo que uma das vítimas acabou sendo rendida pelos demais agentes (entre eles o ora paciente) que portavam arma de fogo e mantiveram todos os ofendidos subjugados em um dos quartos da residência, deitados no chão, enquanto separavam os objetos que foram subtraídos.

3. O agravante não logrou êxito em comprovar sua alegação de que não possuiria qualquer passagem por ilícito penal, sendo que a via eleita possui rito célere e cognição sumária.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 651.026/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No tocante a presença de predicados pessoais favoráveis, acentua-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que eventuais condições não são suficientes para afastar a prisão preventiva (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021